Tribunal: TJES
Processo: 0007367-57.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007367-57.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CRISTIANE RITA DE ANDRADE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0007367-57.2016.8.08.0021

EMBARGANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGAD
O:

CRISTIANE RITA DE ANDRADE

RELATOR:
DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em razão do acórdão (id nº 6987951) que negou provimento ao apelo antes manejado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pleitos deduzidos pela pessoa jurídica autora, ora recorrente.

Nas razões recursais, apontou-se haver contradição a macular o julgado, pois foi acostado aos autos “demonstrativo de débito detalhado, informando, na oportunidade, a situação de cada parcela quitada e devida pela recorrida”.

A
priori
, saliento que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Pois bem. Pontuou-se no julgamento realizado pela egrégia Terceira Câmara Cível que:

- pretendeu-se através da propositura alcançar o desfazimento do contrato de compra e venda de bem imóvel, o qual se encontra na posse da demandada, cujo valor total era da monta de R$190.000,00, sendo que o débito remanescente em razão do inadimplemento supera os sessenta mil reais, considerados os encargos incidentes;

- a prova produzida nos autos pelo alienante não logra elucidar a contento o panorama de inadimplemento narrado, não constando
detalhamento
pertinente tanto
às quitações efetuadas,
como aos valores devidos (principal e encargos, com as devidas especificações quanto aos índices)
, restando necessário invocar o artigo 373, I do CPC;

- acresça-se a tal raciocínio a hipotética possibilidade de aplicação ao caso da teoria do adimplemento substancial, pois somente afastada nas hipóteses de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-vendedor e quando o inadimplemento é “significativo a ponto de privar substancialmente o credor da prestação a que teria direito”.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.